Tribunal: TJDFT
Processo: 0038269-33.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES DEVIDOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. ARTIGO 509, §2o DO CPC. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Evidenciado que a alteração de parâmetros da condenação por lucros cessantes feita em segunda instância possibilitou a apuração do respectivo valor, mediante simples cálculo aritmético (art. 509, § 2o do CPC), exclui-se a imposição de que o montante seja calculado em sede de liquidação de sentença, por mostrar-se contraditória em relação aos elementos da decisão.

2. Presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessário o provimento dos Embargos de Declaração.

3. O exercício regular do direito de petição não configura intuito protelatório apto a ensejar a aplicação da multa do §2o do artigo 1.026 do CPC.

3.1. No caso dos autos, o acolhimento dos Embargos de Declaração, por si só, demonstra a inexistência do intuito protelatório.

4. Recurso conhecido e provido. Acórdão integralizado.